Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-48.2006.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000805-48.2006.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLICE BERTOLDI - CPF: 459.958.770-20 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– TESE DE IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO - QUESTÃO APRECIADA EM JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECORRIDA QUE SUCUMBIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. Na hipótese, a tese de que é necessária a juntada do original do título executivo foi objeto de insurgência, analisada e rejeitada por esta Corte quando do julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo acórdão há muito transitou em julgado.

Se o Apelante logra êxito em apenas 02 (dois) dos 09 (nove) pedidos formulados, não há falar em redistribuição do ônus da sucumbência. A verba deve ser arcada integralmente pelo Recorrente, conforme prevê o parágrafo único, do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Olice Bertoldi
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pela empresa
Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
, em virtude da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0001797-43.2005.8.11.0005.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Juiz singular
aplicou o Código de Defesa do Consumidor em favor do Recorrente, reduziu a multa moratória para o percentual de 2% (dois por cento) e revisou o índice da correção monetária, determinou que o consectário tenha com base o INPC.

Por fim, o Apelante foi compelido a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, alega que a empresa Recorrida não carreou para os autos a via original do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o que, a seu ver, acarreta a extinção da Ação Executiva.

Sustenta que o Julgador
a quo
acolheu parte dos

pedidos formulados pela Apelada, portanto, deve ser redistribuído o ônus da sucumbência.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título extrajudicial que lastreia a Ação de Execução
, com a consequente extinção daquele feito, diante da nulidade do objeto do Contrato que deu origem ao título.

Subsidiariamente, que seja redistribuído o ônus da sucumbência.

Contrarrazões da empresa
Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
.
no Id. 60698572.

Os autos tramitavam de forma física na instância singular, foram digitalizados, inseridos no sistema PJe e enviados a esta Corte.

Da análise sumária do processo, constatei que além de as peças processuais não terem sido devidamente nomeadas recebendo, cada qual, um respectivo número de identificação, as mídias onde foram gravadas as oitivas das testemunhas também não foram devidamente digitalizadas. Portanto, determinei nova digitalização e inserção no sistema.

Conforme se extrai do Id. 79972983, por equívoco, os autos vieram-me conclusos após a juntada de petição de comunicação entre instâncias. Em razão disso, devolvi os autos à Secretaria para que fossem tomadas as devidas providências.

Em 30/03/2022, a equipe de digitalização certificou a impossibilidade de localizar a mídia digital (CD) referente à oitiva da testemunha Sônia Maria Caron (Id. 177580363).

Por esse motivo, o Juiz singular intimou as partes para se manifestarem, oportunidade na qual a empresa Recorrida informou que não possui a gravação do depoimento testemunhal. Já a Recorrente permaneceu silente, conforme certidão de decurso de prazo Id. 177580371.

Em 18/08/2023, os autos foram conclusos ao meu gabinete.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que, embora inicialmente tenha determinado a digitalização e inserção das
mídias digitais (CDs) que fazem parte do acervo probatório (
Ids. 61833026 e 79972983), depois de certificado a impossibilidade de cumprir a ordem e do silêncio das partes quanto ao tema, não vislumbro qualquer prejuízo com o julgamento do Recurso no estado em que se encontra, pois conforme exposto no relatório, a matéria devolvida para apreciação é estritamente processual (ineficácia do título executivo em virtude da falta de apresentação do contrato original e redistribuição do ônus da sucumbência).

Em outros termos, o julgamento do Apelo não acarretará cerceamento de defesa ou nulidade processual, pois a prova testemunhal não é imprescindível para análise das teses recursais aduzidas pelo Apelante que, conforme já exposto, cinge-se à alegada ineficácia do título, porque a Exequente/Apelada não juntou o original, e redistribuição do ônus da sucumbência, porque ambos decaíram dos pedidos.

Isso posto, esclareço que a empresa
Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor de
Olice Bertoldi
, no intuito de receber a quantia de R$ 413.724,50 (quatrocentos e treze mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), decorrente de Contrato de Confissão de Dívida.

A Juíza Substituta da instância de origem intimou a Apelada para juntar o original do título executivo extrajudicial, o que foi cumprido por ela (Recorrida) no Id. 38403488, pág. 39/42 (Ação de Execução n.o 0001797-43.2005.8.11.0005).

Citado, o Apelante opôs Embargos à Execução e alegou, dentre outras matérias, nulidade do ato jurídico, nulidade da execução, exceção de inexecução, nulidade do auto de penhora, inexigibilidade do título executivo extrajudicial e excesso de penhora.

Impugnado os Embargos e apresentada a Réplica, realizou-se a audiência de instrução com a oitiva de testemunhas de ambas as partes.

Depois de encerrada a fase instrutória, o Juiz titular da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino consignou que a Apelada não tinha carreado o original do Contrato de Confissão de Dívida para a Ação de Execução e, em razão disso, determinou a juntada do documento, o que ensejou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010228-44.2017.8.11.0000, distribuído à relatoria da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva.

Naquele Recurso, a empresa Gran Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. - ME, sustentou que foi determinada a juntada dos contratos que deram origem à dívida depois de encerrada a fase de instrução e, portanto, consistia em decisão surpresa que deveria ser anulada.

Asseverou que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida é título não causal e, por isso, não é requisito essencial para o recebimento da Ação Executiva.

Em 23/04/2018, a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao Recurso.

Após, sobreveio a sentença recorrida, em que o Juiz singular reduziu a multa moratória para 2% (dois por cento) e, também, determinou que a correção monetária incida pelo INPC.

Neste Recurso, o Apelante insiste na tese de que a Ação de Execução deve ser extinta, pois a Exequente/Apelada não carreou o original do título executivo. Assevera que a juntada do original é pressuposto indispensável para formação válida do processo de execução.

Em que pese ao esforço argumentativo do Recorrente, razão não lhe assiste, pois de acordo com o artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém ponderar que para o processo atingir sua finalidade é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvida, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regresso processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, observa-se que
a matéria abordada neste Recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte
quando do julgamento do RAI 1010228-44.2017.8.11.0000, sendo válido transcrever a Ementa, com a ressalva de que o Acórdão transitou em julgado em 18/05/2018:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO QUE ORIGINOU A CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ANTERIOR COM ESTIPULAÇÃO DE ENCARGOS – DÍVIDA ORIGINÁRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE ENTRE AS PARTES – ASSUNÇÃO DE DÉBITOS PELO EX-SÓCIO – DOCUMENTO JÁ ANEXADOS AOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

De acordo com as alegações de ambas as partes a obrigação que originou o contrato de confissão de dívida diz respeito a dissolução de sociedade entre as partes, divergindo entre elas apenas no que diz respeito a alguns pontos.

Os documentos pelos quais é possível aferir a origem da dívida foram juntados aos autos em trâmite na primeira instância e, inclusive, as partes puderam deles se manifestar quando da instrução probatória.

Ademais, o artigo
505, do Código de Processo Civil
dispõe que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide e, na hipótese, a questão concernente à exigibilidade ou não do original pela Recorrida, já foi objeto de análise por esta Corte estadual.

Nesse enfoque, portanto, não merece guarida o pleito do Recorrente, pois a questão já foi debatida pelo Juiz de origem e por esta Corte, operando, por conseguinte, a preclusão quanto ao tema.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC.
MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE
.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021)
(TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021) (sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. VALIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" -
Mostra-se imprópria nova apreciação de pedido de nulidade de certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, vez que tal matéria já fora decidida quando do julgamento de recurso anterior.
(TJ-MG - AI: 10023170018156002 Alvinópolis, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/01/2020, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2020) (sem destaque no original)

Quanto ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, de igual modo não comporta acolhida
, pois o Apelante decaiu de parte máxima dos pedidos
.

Com efeito, dos 09 (nove) pedidos formulados pelo Recorrente nos Embargos à Execução, ele sagrou-se vencedor em apenas 02 (dois) deles, quais sejam: a redução da multa moratória e a aplicação do INPC para a correção monetária.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pelo Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC:

Art. 86
. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Logo, deve ser mantida a sucumbência, conforme estipulado na sentença vergastada, para que o Apelante arque integralmente com o ônus.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023